Tribunal: TJDFT
Processo: 0014770-86.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO. USO EXCLUSIVO DO BEM POR APENAS UM DOS HERDEIROS. ÔNUS DO HERDEIRO QUE VEM EXERCENDO A POSSE EXCLUSIVA DO AQUESTO EM PREJUÍZO DAQUELE QUE NÃO PODE DISPOR DO BEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EXPRESSA MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o não provimento do recurso em questão, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada tópico ou dispositivo legal invocado pela parte.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Embargados de declaração rejeitados.